Tribunal: STM
Processo: 7000570-34.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CRIMINAL. DEFESA. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO LIMINAR. NEGADO SEGUIMENTO. INCIDENTES EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STM. AUTOS DE EXECUÇÃO REMETIDOS À JUSTIÇA COMUM. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I. Pleito defensivo em sede de pedido de liminar de suspensão da execução da pena. Ausência dos requisitos autorizadores para a sua concessão. Título executivo judicial, com trânsito em julgado, e remessa dos autos à Justiça Comum. Incidentes de execução. Incompetência deste Juízo Especializado. II. Manutenção da Decisão recorrida. Rejeição do Recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000570-34.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: GUSTAVO RESENDE CORREA
ADVOGADO(A): KELLY CRISTINA BARROS SOUSA (OAB SP277257)
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE ROCHA FERREIRA (OAB RJ205246)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
RECURSO, MANTENDO INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000570-34.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: GUSTAVO RESENDE CORREA
ADVOGADO(A): KELLY CRISTINA BARROS SOUSA (OAB SP277257)
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE ROCHA FERREIRA (OAB RJ205246)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. DEFESA. REVISÃO CRIMINAL.
PEDIDO
LIMINAR.
NEGADO
SEGUIMENTO.
INCIDENTES EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STM.
AUTOS
DE
EXECUÇÃO
REMETIDOS
À
JUSTIÇA
COMUM.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Pleito defensivo em sede de pedido de liminar de suspensão da execução da
pena. Ausência dos requisitos autorizadores para a sua concessão. Título
executivo judicial, com trânsito em julgado, e remessa dos autos à Justiça
Comum. Incidentes de execução. Incompetência deste Juízo Especializado.
II. Manutenção da Decisão recorrida. Rejeição do Recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso, mantendo inalterada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno Criminal interposto pela Defesa constituída de
Gustavo Resende Correa, em desfavor de Decisão proferida nos autos da Revisão Criminal nº
7000927-48.2023.7.00.0000, que, em 5 de agosto de 2024, negou seguimento a pleito
defensivo, em razão da ausência de competência desta Corte para o exame da matéria, na
forma do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
7000570-34.2024.7.00.0000
40001365796 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sua Inicial, a Defesa traz a seguinte argumentação (Revisão Criminal,
evento 44, MANIF1):
Data máxima venia, apesar de respeitável o entendimento quanto à incompetência deste juízo
em relação à Execução da Pena, deve ser observado o teor do art. 554 do Código de Processo
Penal Militar, in verbis:
Art. 554. A revisão será processada e julgada pelo Superior Tribunal Militar, nos processos
findos na Justiça Militar.
[...]
Ante todo o exposto, caracterizada a inconsistência suscitada, demonstra-se o cabimento dos
presentes Embargos, razão pela qual, requer o seu conhecimento para sanar o vício apontado,
dando provimento à revisão criminal vertente.
Mediante o Despacho proferido em 22 de agosto de 2024, publicado no DJe de
27 de agosto de 2024, foi determinada a sua autuação como Agravo Interno Criminal, à luz
do inciso I do art.123 do RISTM, com cumprimento no dia 23 de agosto do mesmo ano,
conforme a certidão (Revisão Criminal, eventos 48 e 55).
No dia 29 de agosto de 2024, foi prolatado Despacho, determinando a remessa
dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do art. 123, § 1º, do RISTM
(Agravo Interno Criminal, evento 6, DESP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao contra-arrazoar o presente recurso,
manifestou-se no sentido de rejeitar o presente Agravo, com a manutenção da Decisão que
indeferiu o pleito liminar (Agravo Interno Criminal, evento 10).
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso deve ser rejeitado, pelas razões abaixo.
Mantenho integralmente os fundamentos expostos na Decisão proferida nos
autos da Revisão Criminal nº 7000927-48.2023.7.00.0000, na forma a seguir:
Em seu arrazoado, sustenta que a documentação juntada aos autos, mais especificamente, no
tocante à carta escrita de próprio punho por Vagner dos Santos Batista, reforça e reitera o
pedido de liminar de suspensão da execução da pena e, no mérito, seja julgada procedente a
presente Revisão Criminal.
Reproduzo os argumentos expendidos na Decisão proferida anteriormente, na qual indeferi o
pleito liminar, por não vislumbrar a presença dos seus elementos autorizadores, se não
vejamos.
A começar, a Revisão Criminal é instrumento processual excepcional que visa à
desconstituição de uma sentença ou de uma decisão transitada em julgado, somente podendo
ser admitida nas hipóteses elencadas na lei processual penal, devendo prevalecer a coisa
julgada, por questão de segurança jurídica.
7000570-34.2024.7.00.0000
40001365796 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A concessão de uma medida liminar em sede da referida ação revisional, de igual forma,
comporta raras exceções, fazendo-se imprescindível a presença dos seus elementos
autorizadores.
A condenação do Requerente foi proferida em primeira instância, baseada em provas aptas a
formar o juízo de convicção do Magistrado Federal, que foi homologada por esta Corte, à
unanimidade de votos, fazendo-se somente a correção no tocante à dosimetria da pena.
Como se verifica, o tema foi exaustivamente debatido por esta Justiça Especializada, seja pelo
Conselho Julgador, seja pelos Ministros desta Corte, culminando inclusive com a
inadmissibilidade de Recurso Extraordinário em Agravo pela Suprema Corte, bem como
negado seguimento a Habeas Corpus.
E, ainda, a matéria foi objeto de discussão em sede de HC impetrado perante esta Corte, no
qual a Defesa buscava a anulação do Acórdão proferido em sede de Apelação, com o retorno
dos autos ao Juízo de origem, com a anulação de todos os atos processuais, a contar do
recebimento da exordial.
O e. Relator, monocraticamente, negou-lhe seguimento, por ser manifestamente incabível,
determinou o seu arquivamento, restando prejudicada a análise da liminar requerida, com
Decisão proferida no dia 9 de novembro de 2023, publicada no DJE em 13 de novembro de
2023.
Como se verifica, foram esgotadas todas as vias recursais cabíveis no direito pátrio, estando a
condenação imposta ao Requerente acobertada pelo manto da coisa julgada.
A execução da pena, diante de um título executivo penal, encontra-se respaldada pelas
decisões e pelos julgamentos proferidos na fase anterior, seja nas instâncias ordinária e
extraordinária.
Assim, não se faz presente o fumus boni iuris, porquanto a condenação imposta ao Requerente
observou as normas penais, processuais, todas amparadas pela Lei Maior.
O periculum in mora, de igual forma, inexiste até mesmo porque a Sentença, transitada em
julgado, constitui-se legítima e hábil a ensejar o início da execução penal da reprimenda.
Trago à colação, jurisprudência acerca da matéria, a qual impossibilita a suspensão dos
efeitos de uma condenação, transitada em julgada, diante da sua natureza jurídica,
observando-se as exceções, como se vê abaixo:
‘PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 288 DO CÓDIGO PENAL E 89
DA LEI N. 8.666/1993. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A REVISÃO
CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
O pedido de suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo de revisão
criminal se mostra juridicamente impossível, já que a execução da condenação decorre
de título definitivo, em cumprimento à sanção penal imposta em decorrência de
sentença transitada em julgado (precedentes).
Ordem denegada.’ (HC n. 384.973/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 4/5/2017, DJe de 6/6/2017.) (Evento 7, DEC1).
Ressalte-se que os incidentes de execução devem ser ajuizados perante o Juízo de Execução
que, no presente caso, por se tratar o jurisdicionado de ex-militar, passará a ser da
competência da Justiça Comum, na forma do art. 62 da Lei Penal Militar, do art. 594 e
seguintes do CPPM, e do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal).
7000570-34.2024.7.00.0000
40001365796 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contato com a 2ª Auditoria da 2ª CJM, foi dada a informação de Decisão de declínio da
competência dos autos de Execução à Justiça Estadual de São Paulo, em janeiro de 2024, que,
no caso, trata-se do Foro de São José dos Campos/DEECRIM.
Ante o exposto, voto no sentido de negar seguimento ao pleito da Defesa, diante da ausência
de competência desta Corte para o exame da matéria, na forma do inciso V do art. 13 do
RISTM. (Revisão Criminal, evento 37, DEC1).
Nessa senda, à luz do art. 123, § 2º, do RISTM, mantenho as minhas razões
expendidas na Decisão proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000927-
48.2023.7.00.0000, que negou seguimento ao pleito da Defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente recurso, mantendo
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365796v3 e do código CRC 8418c1b3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/10/2024, às 15:3:0
7000570-34.2024.7.00.0000
40001365796 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR